Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor na pena do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 63887298).
5. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
8. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
9. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 176343-2022 - 11o BPM, junto com o recibo de apreensão, onde consta uma faca de cabo branco, de acordo com a foto do objeto (ID 63206686). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando uma faca na cintura, todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 63207118 e 63207119).
10. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
11. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
12. Por fim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado possui condenação anterior decorrente de crime doloso (ID 63207153 - pág. 3), de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no §3o, do art. 44, do Código Penal.
13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.